Tribunal: TJPA
Processo: 0002771-43.2018.8.14.0037
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002771-43.2018.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARA - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO - SEDUC, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO DE AQUINO GUALBERTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA FÁTICA. NEGATIVA DO RÉU. CONTROLE DE JORNADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. VERBAS CONSECTÁRIAS. MODULAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Não se conhece da prejudicial de prescrição quinquenal das verbas objeto da lide quando já observada na sentença, porquanto ausente o interesse recursal;

2. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de parcelas de adicional noturno relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com reflexos sobe férias e 13º salário, mais consectários calculados segundo os Temas 810 do STF e 905 do STJ;

3. Afora a natureza indenizatória do pedido postulado, importa notar que a relação administrativa entre as partes segue em curso. Logo, não houve marco temporal interruptivo da prestação dos serviços, o que afasta a hipótese de incidência da prescrição do direito de discussão judicial de relação de trato sucessivo;

4. Tendo em vista que o autor nega o recebimento do adicional noturno e declara o trabalho na jornada da noite, diante da negativa do réu sobre aludido horário, compete a ele comprovar a efetiva jornada de trabalho visando à desconstituição do direito postulado, em atenção ao inciso II do art. 333 do CPC. Máxime considerando que o controle de jornada consiste em obrigação do tomador do serviço;

5. Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à unanimidade
,
em
conhecer parcialmente da apelação e negar provimento à parte conhecida, para confirmar a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de parcelas de adicional noturno com reflexos sobe férias e 13º salário, observada a prescrição quinquenal. Modulados, de ofício, os juros e correção monetária de acordo com os moldes dos Temas 611 e 905 do STJ, e Tema 810 do STF, aplicáveis nos prazos da fundamentação do voto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 14936564)

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 14936559) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por RAIMUNDO DE AQUINO GUALBERTO, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de parcelas de adicional noturno relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com reflexos sobe férias e 13º salário, mais consectários calculados segundo os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Em suas razões, o apelante suscita prejudicial de prescrição de fundo de direito e de prescrição quinquenal da pretensão. No mérito, aduz que o autor não se desincumbiu de seu ônus de prova relativa à jornada de trabalho e defende a legalidade dos pagamentos efetuados ao apelado. Sustenta que os juros de mora e a atualização monetária devem respeitar os índices aplicáveis à caderneta de poupança. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial.

Contrarrazões ausentes consoante certificado no Id. 14936570.

Recebi o feito por distribuição.

Manifestação do Ministério Público se abstendo de atuar no feito dada a ausência de interesse institucional (Id. 15035589).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Deixo de conhecer do recurso no que concerne à prescrição quinquenal, tendo em vista a ausência de interesse recursal, já o instituto foi reconhecido a sentença.

Conheço parcialmente
da apelação porquanto satisfeitos, no mais, seus requisitos de admissibilidade.

Mérito recursal

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzida nos moldes dispositivos transcritos:

“Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido implementar o pagamento do “Adicional Noturno” previsto no artigo 134 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, caso ainda não o tenha feito, devendo ainda efetuar o pagamento das parcelas retroativas correspondente ao período dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, incidente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento base do cargo, com reflexos às férias (1/3), e ao 13º salário.

O valor deverá ser oportunamente apurado em liquidação de sentença, cujo juros fixo como de 1% a contar da citação pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária a partir de cada parcela vencida pelo IPCA-E.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.”

Prescrição bienal

O apelante reitera as razões da defesa relativas à prejudicial de prescrição da pretensão em seu fundo de direito, sob o fundamento de cuidar-se de verba de natureza alimentar.

Afora a natureza indenizatória do pedido postulado, importa notar que a relação administrativa entre as partes segue em curso. Logo, não houve marco temporal interruptivo da prestação dos serviços, o que afasta a hipótese de incidência da prescrição do direito de discussão judicial de relação de trato sucessivo.

Deve, portanto, ser mantida a sentença que afastou a prescrição.

Adicional noturno

O adicional noturno encontra previsão no inciso IX da CF e no art. 134 da Lei nº 5810/1994 – Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, não havendo discussão jurídica a esse respeito. Portanto, diante do trabalho realizado em tal condição, deve ocorrer a correspondente contraprestação pecuniária.

Quanto à comprovação fática, tendo em vista que o autor nega o recebimento do adicional e declara o trabalho na jornada da noite, diante da negativa do réu sobre o horário de trabalho, compete a ele comprovar a efetiva jornada de trabalho visando à desconstituição do direito postulado, em atenção ao inciso II do art. 333 do CPC. Máxime considerando que o controle de horário consiste em obrigação do tomador do serviço.

Sendo assim, ausente a produção dos controles de jornada pelo réu, deve ser reconhecido o direito ao adicional noturno e seus reflexos, consoante evocação da sentença.

Verbas consectárias

Os juros e correção monetária devem ser aplicados nos moldes dos temas de repercussão geral e de recursos repetitivos, fixados pelos Tribunais Superiores, nos termos a saber: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021.

Sendo assim, não procede a tese recursal. Todavia, sendo a matéria de ordem pública, aplico a modulação descrita a este capítulo da sentença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente da apelação e nego provimento à parte conhecida
, para confirmar a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de parcelas de adicional noturno com reflexos sobe férias e 13º salário, observada a prescrição quinquenal. Modulo, de ofício, os juros e correção monetária de acordo com os moldes dos Temas 611 e 905 do STJ, e Tema 810 do STF, aplicáveis nos prazos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/09/2023